Tribunal: TCU
Processo: 031.664/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11713/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.664/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Sequeira Modesto Leal (XXX.313.777-XX); Claudio Jose Villela Carvalho (XXX.191.307-XX); Elaine Moraes Silva (XXX.272.197-XX); Eliana Rodrigues Moura (XXX.215.507-XX); Erenita de Souza Marinho (XXX.988.187-XX); Francisco S Strauss Vasques Filho (XXX.773.577-XX); Jose Francisco Trigo (XXX.090.337-XX); Louise Mary Espinola de Souza (XXX.286.687-XX); Mizael Augusto Pinto (XXX.166.507-XX); Sidney de Oliva Magaldi Ferreira (XXX.511.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.